Tribunal: TJMT
Processo: 1047891-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047891-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIONE DAS GRACAS DE JESUS - CPF: 630.974.511-53 (APELANTE), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO EM 05/02/2019 – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIA – TAXA CONTRATADA DE
2,41% AM

33,0831% AA
– TAXA MÉDIA DE MERCADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA
1,68% AM PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS JÁ QUE NÃO EXTRAPOLA DE FORMA EXAGERADA A MÉDIA DE MERCADO
E, TAMPOUCO, COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA – TAXA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA LEGALIDADE CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Com relação à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), firmou-se entendimento afastando a aplicação da Lei de usura nos contratos bancários e, por consequência, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

A Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao

triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média.

No caso, a taxa pactuada
de

2,41% am e 33,0831% ao ano não se demonstra excessiva ou exacerbada frente a taxa média de mercado

praticada na época da contratação (05/02/2019) que era de 1,68% am tendo em vista que
não representa

uma vez e meia,

o dobro ou o triplo da taxa média de mercado na época da contratação, conforme entendimento jurisprudencial.

Portanto, a taxa pactuada não destoa de forma substancial da média de mercado na época da contratação, (05/02/2019) não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1047891-88-2023

APELANTE: ELIONE DAS GRAÇAS DE JESUS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Elione das Graças de Jesus Leme
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Apelante mantendo o contrato na forma pactuada, isentando a Autora do pagamento das custas e despesas processuais por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta a nulidade da sentença argumentando que o contrato apresentado pela Instituição Financeira não é o que consiste no objeto da presente demanda sendo que foi julgado contrato diverso
.

Verbera que o contrato apresentado pela Instituição Financeira
possui o número 25-7752112/20, e tem como valor contratado R$1.814,33, a ser pago em 96 parcelas de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), não sendo objeto desta ação que foi analisado na sentença.

Sustenta cerceamento de defesa afirmando a necessidade de realização de prova pericial
para comprovação de que o cálculo apresentado pela Apelante está correto e que a taxa de juros está 71,72% acima da média de mercado.

Alega que ajuizou a ação revisional na qual demonstrou possuir um empréstimo bancário junto ao Apelado

n. 205981054/19

Alega que o valor do crédito concedido foi de R$ 1.468,38 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), para pagamento em 96 parcelas de R$ 40, 31 (quarenta reais e trinta e um centavos),

havendo custo efetivo total de 3.868,76 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Alega ter demonstrado que a taxa nominal de juros é de 2,49% a.m. e de 34,33% ao ano, sendo o contrato de n. 20-5981054/19.

Verbera ter comprovado que a taxa de juros remuneratórios cobrada é abusiva e está em desconformidade com o mercado na época da celebração em 04/03/2020
quando a taxa média de mercado era de 1,45% a.m. e 18,84% a.a, estando a taxa cobrada 71,72% acima da média do mercado financeiro.

Assevera que a taxa de juros remuneratórios cobrada no patamar de uma vez e meia a média de mercado consiste em prática abusiva, sendo pertinente a revisão para efeito de fazer a sua limitação.

Sustenta que o contrato apresentado pela Instituição Financeira é o de n. 257752112-20 diverso daquele que constitui objeto dos Autos.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença que julgou a demanda embasada em contrato diverso do questionado
, bem como por cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova pericial, sendo determinado ao Banco que apresente a via assinada do contrato firmado entre as partes. Alega que em atenção ao Princípio da Eventualidade seja provido o recurso para reformar a sentença julgando procedente a ação.

Nas contrarrazões
o Apelado sustenta que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade pelo fato de a apelação não atacar os fundamentos da sentença.

Sustenta que inicialmente as partes firmaram o contrato 205981054/2019, sendo que na época da distribuição da ação a Autora possuía diversas operações firmadas com a Instituição Financeira quais sejam
(20-5981054/19, 25-7752112/20 e 52-0769645/21) o
que acabou gerando uma confusão no momento da coleta dos subsídios no departamento responsável, de forma que junta neste momento processual o contrato correto.

Alega que a Apelante questiona a taxa de juros remuneratórios de forma genérica sustentando que estariam acima da média de mercado, no entanto, para a formação da taxa de juros aplicada no contrato é levada em consideração, dentre outras a qualidade da garantia oferecida e o risco da inadimplência.

Verbera que os índices do BACEN são apenas indicadores que devem ser analisados de acordo com a realidade do contrato.

Alega que o indicador do Banco Central, na data da contratação (05/02/2019) apontava a taxa de 22,11% ao ano, sendo que os juros cobrados no contrato questionado foram de 33,081% ao ano estaria , dentro da média de mercado.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Como visto a Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa argumentando a necessidade de realização de prova pericial acerca dos encargos abusivos pactuados.

A preliminar não prospera.

Ocorre que em se tratamento de matéria eminentemente de direito, não há necessidade de realização de prova pericial, bastando a análise do contrato

firmado entre as partes para verificar os encargos pactuados e se estão excessivos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.

(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

Dessa forma havendo documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida, torna-se desnecessária a realização de prova pericial já que esta em nada acrescentaria aos fatos.

Portanto,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

Inicialmente n
ecessário registrar que o contrato objeto da demanda é o de numero
205981054/19
, sendo que a Instituição financeira havia juntado aos Autos o contrato
n. 257752112-20 diverso daquele que constitui objeto dos Autos sobre o qual foi prolatada a sentença.

Ocorre que quando da interposição do recurso o Banco carreou aos autos o contrato impugnado pela Autora,
sendo oportunizado à mesma a se manifestar, conforme ID 212084720 e petição ID 212877690.

Embora a Apelante tenha alegado que o documento já existia na época da contestação pretendendo a nulidade da sentença,
todavia, em atenção ao Princípio da Economia Processual bem como da causa madura,
entendo como possível a análise do contrato questionado mesmo porque, conforme já mencionado,
foi oportunizado à Autora a se manifestar sobre referido contrato em atenção ao contraditório da ampla defesa.

Dessa forma, passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão ajuizada pela Apelante reconhecendo que a taxa de juros contratada na operação de crédito levada a efeito entre as partes
não
se revela abusiva
e que não há falar em afastar os efeitos da mora no caso em análise.

Sustenta a Apelante, em síntese que o caso é de relação de consumo devendo ser aplicado o CDC, acrescentando que
o contrato objeto da presente ação teve como valor concedido R$1.468,38, (mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), a ser pago em 96 parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor R$ 40,31,

(quarenta reais e trinta e um centavos), totalizando um Custo Efetivo Total da operação no valor de R$ 3.869,76 (três mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo a taxa de juros de

2,49 % a.m. e 34,33%.

Dessa forma o cerne da questão consiste em analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes é excessiva, como sustenta a Apelante, bem como se é caso de afastar os efeitos da mora, diante da alegação de encargo excessivo no período da normalidade.

Inicialmente necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Todavia, necessário anotar que mesmo admitindo-se a aplicação da referida legislação, incumbe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em análise, constata-se que as partes firmaram a Operação de Crédito n. 205981054/19 em 05/02/2019, sendo aplicada a taxa de juros nominais no percentual de
2,41% am e 33,0831% aa
. (Custo Efetivo Total constando 2,47% am e 34,57% aa.

A Apelante afirma que teve que suportar encargo abusivo, uma vez que conforme dados do Banco Central, nas operações de crédito na época da contratação era de 1,45% am e 18,84% a.a.

Apesar dos argumentos sustentados pela Apelante não lhe assiste razão.

Ocorre que o contrato questionado concernente a Cédula de Crédito Bancário 205981054/19 consta taxa de juros nominais de
2,41% am e 33,0831%,
sendo que na época da contratação
05
/02/2019 a taxa média de juros do BACEN girava em torno de 1,68% am para empréstimo consignado, ou seja operações da mesma natureza da questionada conforme se verifica no site
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/#:~:text=A%20taxa%20m%C3%A9dia%20de%20juros,estat%C3%ADsticas%20monet%C3%A1rias%20e%20de%20cr%C3%A9dito
).

Com relação à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS),
firmou-se entendimento afastando a aplicação da Lei de usura nos contratos bancários e, por consequência, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela Corte Superior em relação a este tema, imperioso transcrever parte de sua ementa senão vejamos:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Portanto, matéria referente ao inconformismo da Apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao

triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Todavia, no caso em análise, a taxa pactuada
não destoa
de forma substancial da data média de mercado na época da contratação, não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor.

O simples fato de a taxa efetiva cobrada estar acima da média de mercado não significa por si só abuso,
ademais, a média de mercado não pode ser considerada como limite justamente porque é média,
incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de riscos
.

Dessa forma o caráter abusivo de taxa contratada deve ser comprovado, valendo ressaltar que no caso em análise a
taxa pactuada de

2,41% am e 33,0831% ao ano não se demonstra excessiva ou exacerbada frente a taxa média de mercado

praticada na época da contratação (05/02/2019),
tendo em vista que
não representa

uma vez e meia
,

o dobro
ou o
triplo da taxa média de mercado na época da contratação, conforme julgado retro mencionado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, no sentido de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto”.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.7. Sentença mantida.8. Recurso desprovido.(N.U 1043085-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Portanto, não há falar em taxa de juros remuneratórios abusiva,
como sustentado pela Apelante.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Tendo em vista que o Juízo a quo deixou de condenar a parte em honorários advocatícios deixo de fazer a majoração em sede recursal.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024